Tribunal: CARF
Processo: 13819.901017/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901017/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.031 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
POLIRON CABOS ELETRICOS ESPECIAIS LTDA (ATUAL BELDEN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
FORNECEDOR INDEVIDAMENTE CONSIDERADO COMO OPTANTE DO
SIMPLES. ERRO DO SISTEMA. CRÉDITO DEVIDO.
Se o contribuinte traz aos autos elementos de prova que demonstram ter havido mero
erro de sistema, que desconsiderou, indevidamente, crédito do IPI relativo a fornecedor
não optante do simples, impõe-se a sua correção de oficio, deferindo-se o ressarcimento
do crédito decorrente do erro perpetrado.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a
preclusão consumativa em relação ao tema.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas das notas fiscais,
exclusivamente, da empresa COMTHER COPPER COMERCIO E INDUSTRIA DE FIOS
LTDA.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901017/2010-93
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901017/2010-93

Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
advindos de empresa optante pelo SIMPLES e daquelas cujo CNPJ não estava cadastrado na
Receita Federal.
Tempestivamente, a interessada manifestou sua inconformidade alegando,
preliminarmente, nulidade por cerceamento ao direito de defesa, na medida que a fiscalização
não teria juntado a documentação comprobatória de que as empresas arroladas com optantes do
SIMPLES realmente o eram. No mérito alega que a empresa de CNPJ 07.688.606/0001-00 não
era optante do SIMPLES, conforme documentação juntada, e que as glosas de créditos advindos
de empresas optantes pelo SIMPLES seriam inconstitucionais, diante do princípio da não-
cumulatividade.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão
no14-53.775, de 24 de setembro de 2014, procedente em parte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES.
FORNECEDOR
INDEVIDAMENTE
CONSIDERADO
COMO
OPTANTE DO SIMPLES. ERRO DO SISTEMA. CRÉDITO DEVIDO.
Se o contribuinte traz aos autos elementos de prova que demonstram ter
havido mero erro de sistema, que desconsiderou, indevidamente, crédito
do IPI relativo a fornecedor não optante do simples, impõe-se a sua
correção de oficio, deferindo-se o ressarcimento do crédito decorrente do
erro
perpetrado.

Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário onde repisa
os mesmos argumentos anteriores.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A empresa apresentou PER/Dcomp relativo a Ressarcimento de IPI, e em
procedimento fiscal foi constatado que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao
valor pleiteado e houve glosa de créditos considerados indevidos.
Na informação fiscal, consta que foram utilizados os livros de apuração de IPI,
livros de Registro de Entradas e Saídas, Notas Fiscais de Entrada e Saída e os sistemas da RFB.
E foi apurado em todos os trimestres a existência de grande número de notas fiscais de
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901017/2010-93

fornecimento provenientes de empresas pertencentes ao Simples, o que foi verificado no cadastro
CNPJ e declarações da DIPJ.
O contribuinte informou à fiscalização que os produtos de sua manufatura são
constituídos de fios, cabos e outros condutores, isolados para uso elétricos.
Em manifestação a empresa protesta pela falta de inclusão das declarações DIPJ
das empresas optantes pelo Simples, cujas notas fiscais foram glosadas. Também ressente de não
haver um portal de consulta pública em que ela pudesse consultar a situação fiscal das empresas
optantes pelo Simples, e como o documento fiscal não contém a declaração de opção é de se
considerar legítima a apropriação do crédito de IPI da operação anterior.
Especificamente quanto ao fornecedor Comther alega não ser possível a empresa
ser optante pelo Simples já que somente relativamente ao ano de 2006 faturou para a recorrente
importância superior ao limite anual prescrito no inciso II, art. 2o da Lei Ordinária no 9.317/1996.
Argumenta que a Lei Ordinária no 9.317/1996 não instituiu novo tributo mas
apenas simplificou o recolhimento dos tributos, e que o IPI é recolhido de forma centralizada
pela Fazenda Nacional.
A fiscalização apresenta no relatório fiscal relação das notas fiscais glosadas por
serem os emitentes empresas optantes pelo Simples, que indevidamente destacaram IPI nas notas
fiscais.
No acórdão de piso o julgador informa ter constatado que alguns dos fornecedores
eram realmente optantes pelo Simples, e que teriam agido incorretamente ao destacar o IPI nas
notas fiscais de venda.
Verifica-se nos autos, a partir da informação fiscal trazida pela recorrente na
manifestação de inconformidade, uma lista reduzida de CNPJs de empresas que foram glosadas,
o que me possibilitou a consulta individual da situação das empresas no sítio do Simples
Nacional na internet1.

CNPJ
EMPRESA
SIMPLES
NACIONAL
SITUAÇÃO
ATUAL
PERÍODOS
ANTERIORES
05.434.992/0001-89
COMTHER COPPER COMERCIO E INDUSTRIA DE
FIOS LTDA
NÃO
OPTANTE
NÃO EXISTE
07.688.606/0001-00
ALCOMETALIC
DO
BRASIL
INDUSTRIA
E
COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI
NÃO
OPTANTE
NÃO EXISTE
05.888.667/0001-96
CONDUTORES ELETRICOS MONACOS LTDA
NÃO
OPTANTE
NÃO EXISTE
04.354.334/0001-14
STARDUR TINTAS ESPECIAIS LTDA
NÃO
OPTANTE
NÃO EXISTE
05.764.225/0001-38
ADECON COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA
NÃO
OPTANTE
Início: 01/07/2007 fim:
31/12/2007 Excluída por

1 http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901017/2010-93

Opção do Contribuinte
A DRJ, no acórdão recorrido, agrega informação trazida dos sistemas
informatizados da RFB sobre a inclusão das empresas no Simples Federal, anterior ao Simples
Nacional. Por exemplo, para a empresa COMTHER, que aparece em todos os pedidos de
compensação é assim apresentado no acórdão recorrido :

Para a empresa 07.688.606/0001-00 ALCOMETALIC DO BRASIL INDUSTRIA
E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI, não existe controvérsia, já que, a
partir das informações trazidas pela recorrente, em Manifestação de Inconformidade, e consulta
aos sistemas informatizados da RFB, o acórdão recorrido concluiu que ela era optante pelo Lucro
Real, e nunca esteve vinculada ao Simples Nacional ou Simples Federal:

A Lei no 9.317/1996, que dispunha sobre o regime tributário das microempresas e
das empresas de pequeno porte, e instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, assim
dispunha:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, criando o SIMPLES NACIONAL
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901017/2010-93

em substituição ao Simples Federal, ou simplesmente SIMPLES, revogando a Lei no 9.317/96,
mas mantendo a mesma vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes sistema:
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
O Regulamento do IPI também traz a vedação ao crédito no art. 166 do RIPI/2002
(Decreto no 4.544/2002) e reproduzida no art. 228 do RIPI/2010 (Decreto no 7.212/2010):
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
...
Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de
crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem (Lei Complementar no123, de 2006, art. 23,caput).
Pela leitura dos textos legais acima citados, depreende-se que, ao optar pelo
Simples, a empresa fica sujeita a forma diferenciada de tributação, inclusive quanto ao IPI, sendo
lhe vedado a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a
apropriação ou a transferência de créditos ao IPI.
A recorrente alega que não pode ser penalizada por utilizar créditos que
constavam destacados nas Notas Fiscais dos seus fornecedores, e que agiu de boa fé.
A DRJ afirma que se o destaque do IPI foi indevido, cabe ao vendedor buscar a
restituição e não ao adquirente usufruir de um crédito que não é devido. Também informa que a
pessoa jurídica lesada pode buscar a reparação no Poder Judiciário, e não repassar esse ônus ao
Estado:
Com efeito, embora a manifestante demonstre sua boa fé (a qual não lhe confere direito
ao crédito, porém, exclui a acusação de conluio), cabe ponderar que o caso em comento,
refere-se a uma relação negocial envolvendo de um lado empresa comercial que adquire
insumos e de outro, suposta, empresa fornecedora, o que, de plano, exige-se um dever
mínimo de cautela entre as partes envolvidas, ou seja o dever acautelatório necessário às
boas práticas comerciais.
No caso, uma empresa optante do SIMPLES emite um documento com destaque do IPI,
como se fosse um contribuinte ordinário, o que resulta que esse fornecedor ao emitir um
documento inválido lesou o adquirente que não tomou as cautelas necessárias.
Admitir que um documento inidôneo confere direito ao crédito do IPI resultaria em
repassar ao Estado um ônus que não lhe é devido, pois, inerente ao risco da atividade
mercantilista, ou mesmo, de qualquer negócio. Por outro lado, nada impede que a
pessoa lesada busque no Poder Judiciário o ressarcimento das perdas e danos que o(s)
vendedor(s) possa(m) ter causado.
Contudo, se o fornecedor não agiu de má fé, como é optante do SIMPLES e não devia
destacar e pagar o IPI, trata-se de recolhimento indevido, o que não se enquadra como
ressarcimento ao adquirente, mas, sim, como restituição ao vendedor nos termos dos
artigos 165 e 166 do CTN.
A controvérsia sobre apropriação de créditos quando efetivadas aquisições de
empresas enquadradas no regime do Simples não é nova no CARF, como pode ser vista nos
julgados, por exemplo, acórdãos nos 3002-001.236, 3003-000.947, 3402-007.299, 3002-
000.863, 3402-007.301, 3401-007.114 e recente julgado dessa turma, com composição diferente
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901017/2010-93

da atual, Acórdão no 3201-007.656, de 16 de dezembro de 2020, de relatoria do Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, por unanimidade de votos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos. Na compensação, a certeza e liquidez dos créditos pleiteados também se
manifesta pelo cumprimento das obrigações acessórias.
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. COMPROVAÇÃO.
É ônus do interessado fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito pela
apresentação de todos os documentos fiscais objeto de glosa de crédito.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.

Apesar de haver jurisprudência pacífica no CARF sobre o assunto, é também
pacífico que uma empresa pode ter participado do SIMPLES em períodos diferentes, por isso é
importante saber se na data da emissão da Nota Fiscal ela estava sujeita aos regras do SIMPLES
ou não.
Nas informações trazidas pela DRJ foi afirmada a participação das fornecedoras
no SIMPLES durante o período de solicitação do crédito do IPI, sendo que a exclusão ocorreu
em datas posteriores.
Ressalte-se que a exclusão do Simples pode se dar por opção ou obrigatoriamente,
sendo por opção, quando a empresa, espontaneamente, não desejar mais ser optante pelo Simples
e obrigatoriamente, quando tiver ultrapassado o limite de receita bruta previsto para
enquadramento no Simples ou incorrido em alguma outra situação de vedação estabelecida na
legislação.
A exclusão também poderá ser efetuada de ofício quando verificada a falta de
comunicação obrigatória ou quando verificada a ocorrência de alguma ação ou omissão que
constitua motivo específico para exclusão de ofício.
A partir da vigência da Lei 9.732/98, a exclusão de ofício ocorria mediante ato
declaratório da autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal que jurisdicionasse o
contribuinte, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao
processo tributário administrativo.
Art. 15. ...........................................................................
.........................................................................................
II - a partir do mês subsequente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que de
ofício, em virtude de constatação de situação excludente prevista nos incisos III a XVIII
do art. 9o;
§ 3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901017/2010-93

Com a edição da Lei Complementar no 123/2006 a exclusão passou a ser
regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples (CGSN):
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor,
cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes
tributantes.
§ 4o (REVOGADO)
§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto
no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei
Complementar.
§ 6o Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:
I - será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e
II - poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN.
A exclusão do Simples produz efeitos, em geral a partir da data da sua efetivação,
mas existem outras hipóteses de produção de efeitos nas leis que devem ser verificadas no caso
concreto.
Na Lei no 9.317/96 constavam as seguintes hipóteses de produção de efeitos para
a exclusão:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
I - a partir do ano-calendário subsequente, na hipótese de que trata o inciso I do art. 13;
II - a partir do mês subsequente ao em que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o;
II - a partir do mês subsequente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que de
ofício, em virtude de constatação de situação excludente prevista nos incisos III a XVIII
do art. 9o;(Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998)(Vide Lei no 10.925, de 2004)(Vide
Medida Provisória no 252, de 2005 - sem eficácia)
II - a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses de
que tratam os incisos III a XIX do art. 9o;.(Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)(Revogado pela Lei no 11.196, de 2005)
II - a partir do mês subsequente ao que for incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XIV e XVII a XIX do caput do art. 9odesta Lei;(Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
III - a partir do início de atividade da pessoa jurídica, sujeitando-a ao pagamento da
totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, apenas, de juros de mora
quando efetuado antes do início de procedimento de ofício, na hipótese do inciso II, "b",
do art. 13;
IV - a partir do ano-calendário subsequente àquele em que for ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°;
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo anterior.
VI -(Vide Medida Provisória no 252, de 2005 - Sem eficácia)
VI -a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência do ato declaratório de
exclusão, nos casos dos incisos XV e XVI do caput do art. 9odesta Lei.(Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1° A pessoa jurídica que, por qualquer razão, for excluída do SIMPLES deverá apurar
o estoque de produtos, matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901017/2010-93

embalagem existente no último dia do último mês em que houver apurado o IPI ou o
ICMS de conformidade com aquele sistema e determinar, a partir da respectiva
documentação de aquisição, o montante dos créditos que serão passíveis de
aproveitamento nos períodos de apuração subsequentes.
§ 2° O convênio poderá estabelecer outra forma de determinação dos créditos relativos
ao ICMS, passíveis de aproveitamento, na hipótese de que trata o parágrafo anterior.
§ 3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário
administrativo.(Incluído pela Lei no 9.732, de 1998)
§ 4o Os órgãos de fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social ou de qualquer
entidade convenente deverão representar à Secretaria da Receita Federal se, no exercício
de suas atividades fiscalizadoras, constatarem hipótese de exclusão obrigatória do
SIMPLES, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 13.(Incluído pela Lei no
9.732, de 1998)
§ 5o(Vide Medida Provisória no 252, de 2005- Sem eficácia)
§ 5o Na hipótese do inciso VI do caput deste artigo, será permitida a permanência da
pessoa jurídica como optante pelo Simples mediante a comprovação, na unidade da
Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o seu domicílio fiscal, da quitação do
débito inscrito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência do ato
declaratório de exclusão.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
No presente processo temos que foram glosadas as notas fiscais das seguintes
empresas para o 4o trimestre de 2006, efl. 68, e permaneceu a glosa após o acórdão de piso:
 05.434.992/0001-89 COMTHER COPPER COMERCIO E INDUSTRIA
DE FIOS LTDA
 05.888.667/0001-96 CONDUTORES ELETRICOS MONACOS LTDA
 05.764.225/0001-38 ADECON COMERCIO DE FITAS ADESIVAS
LTDA
Especificamente quanto ao fornecedor COMTHER a recorrente alega que a
empresa não poderia ser optante pelo Simples Federal já que somente durante o exercício de
2006 faturou para a Poliron importância superior a R$8.500.000,00, muito acima do limite anual
de R$2.500.000,00 prescrito no inciso II, art. 2o, da Lei Ordinária no 9.317/1996.
A recorrente também afirma que não cabe ao julgados produzir provas afirmando
o que consta do sistema da RFB, tentando suprir o ato administrativo insanável do agente do
fisco, ao incluir informação que buscou nos sistemas da RFB no momento da prolação do
acórdão de piso. Tal ação constitui inovação da decisão administrativa, com tentativa de suprir
falta de elementos probatórios, o que deve ser rechaçado, já que cabe ao julgador se ater ao
processo, observando os fatos narrados, as provas que dão sustentação aos fatos e fundamentos
jurídicos, e finalmente, com base em sua convicção julgar o feito.
As alegações apresentadas pela recorrente merecem guarida. De fato a DRJ inova
ao trazer provas ao processo, de difícil comprovação, sem permitir a empresa a manifestação
sobre as provas que anexa aos autos. No entanto, tal fato, ao final, favorece a recorrente, como
esclareço a seguir.
No caso da empresa COMTHER COPPER COMERCIO E INDUSTRIA DE
FIOS LTDA, CNPJ: 05.434.992/0001-89, em 03/12/2007 foi publicado o Ato Declaratório
Executivo Dicat/Derat/SPO no 265, de 3 de dezembro de 2007, que a excluiu do SIMPLES
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901017/2010-93

(FEDERAL) a partir de 01/01/2005, por sua Receita Bruta no ano-calendário de 2004 ter
ultrapassado o limite legal, processo no 19515.003440/2007-21. Essa exclusão é definitiva por
não ter sido apresentada impugnação pela contribuinte.

Importante apontar que a empresa COMTHER foi baixada de ofício conforme
distrato social no402.585/10-0, de 10/12/2010, encaminhado pela JUCESP. E em 25 de fevereiro
de 2012 foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a cassação da eficácia da
Inscrição Estadual N° 116.525.961.111, relativa ao contribuinte, tendo em vista a presunção de
inatividade do estabelecimento, com base nos artigos 4o , 5o e 8o da Portaria CAT 95/06.
A partir das informações colhidas é possível concluir que no período de
01/01/2005 a 14/02/2008 a empresa COMTHER não estava mais incluída no Simples Federal, e
não fez a adesão ao SIMPLES NACIONAL.
Apesar das constatações acima, não se tem notícia sobre a declaração de inaptidão
da empresa, ou nulidade dos documentos fiscais apresentados para o usufruto do crédito do IPI,
sendo por isso de se aceitar os créditos declarados e reverter-se a glosa efetuada pela
fiscalização, já que no 4o trimestre de 2006 a empresa não estava mais incluída no SIMPLES.
A respeito da empresa CONDUTORES ELETRICOS MONACOS LTDA, CNPJ
05.888.667/0001-96, a DRJ traz a seguinte informação no seu voto:
CNPJ : 05.888.667/0001-96
N.EMP.: CONDUTORES ELETRICOS MONACOS LTDA - EPP
19/08/2003 19/08/2003 SIMP INCLUSAO-301 - SIMPLES FEDERAL
25/09/2003
30/06/2007 30/06/2007 SIMP EXCLUSAO-321 - SIMPLES FEDERAL
01/07/2007
Noticiando que houve a exclusão do Simples Federal em 30/06/2007 e não houve
inclusão no Simples Nacional, conforme consulta no quadro reproduzido acima.
O Simples Nacional entrou em vigor em 01/07/2007, sendo que a migração
ocorreu de forma automática para as empresas que não tivessem débitos, ou por opção, nos casos
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901017/2010-93

em que houvesse débitos, após efetuarem o parcelamento dos mesmos. As empresas também
puderam cancelar a migração automática até o dia 31/07/2007.
A partir das informações colhidas é possível concluir que no período de
01/01/2005 a 30/06/2007 a empresa MONACO estava incluída no Simples Federal, e não fez a
adesão ao SIMPLES NACIONAL.
Concluo pela manutenção das glosas das notas da empresa MONACO para o 4o
Trimestre de 2006.
A empresa ADECON COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA, CNPJ
05.764.225/0001-38, teve glosada uma nota fiscal no 2007, efl. 79, e não houve manifestação da
DRJ no acórdão de piso sobre ela.
A manifestação de inconformidade não traz alegação específica a respeito dessa
glosa. A manifestação é genérica, para todas as glosas efetuadas, se restringindo a alegar o
direito infringido. No caso das empresas COMTHER e ALCOMETALIC, elas são citadas na
manifestação. Entretanto, apesar de não trazer uma manifestação específica, a empresa junta a
manifestação de inconformidade as notas fiscais relativas as glosas efetuadas.
A Nota fiscal da ADECON foi emitida em 13/10/06, no valor de R$410,68. A
única informação que se tem nos autos, é que a empresa é optante pelo Simples, sem maiores
detalhes, efl. 68.
O Recurso Voluntário também não traz informações específicas sobre a
empresa ADECON que pudesse contrapor a informação fiscal. E como a manifestação de
inconformidade, restringe-se as questões de direito.
Segundo o Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não
especificamente contestada pelo contribuinte:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Concluo pela preclusão da matéria por não ter sido impugnada
especificamente.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, para dar parcial provimento para
reverter as glosas das notas fiscais da empresa COMTHER COPPER COMERCIO E
INDUSTRIA DE FIOS LTDA.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901017/2010-93

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital